Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747368-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NATALIA PEDROSO VEIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 175970047 do processo n. 0710918-93.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Natalia Pedroso Veil contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, rejeitou a impugnação por excesso de execução apresentada pelos agravantes e manteve o valor executado calculado pela exequente, consistente inicialmente em R$6.821,07 (seis mil oitocentos e vinte e um reais e sete centavos). Sem preparo, ante a isenção legal. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção oriunda do agravo de instrumento n. 0747358-45.2023.8.07.0000 (ID 53157417). É o relato do necessário. Decido. 2. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o agravo de instrumento foi distribuído em duplicidade, pois aviado, anteriormente no mesmo dia, idêntico agravo de instrumento (distribuído sob o n. 0747358-45.2023.8.07.0000 e interposto às 00h18min do dia 4/11/2023). A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Registra-se que as pretensões aqui almejadas serão analisadas nos autos n. 0747358-45.2023.8.07.0000, referente ao agravo de instrumento interposto em momento anterior sobre a mesma questão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 7 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora